Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016435-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), NEWTON MACHADO PIZZATTO - CPF: 329.360.281-91 (RECORRIDO), MATHEUS MACIEL KATTAN - CPF: 147.937.247-10 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1016435-75.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
NEWTON MACHADO PIZZATTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE CONTAS E RESTRIÇÃO VEICULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que, reconhecendo a indevida inscrição do autor em dívida ativa pela CDA no 20231269 e o ajuizamento da execução fiscal no 1002113-95.2023.8.11.0041, com bloqueio de valores superiores a R$ 60.000,00 e restrição sobre veículo, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de cobrança indevida de ITCMD em operação posteriormente reconhecida como sujeita ao ITBI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais — R$ 10.000,00 — deve ser reduzido, diante das circunstâncias do caso e dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da indenização por dano moral obedece ao prudente arbítrio judicial, que pondera as peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal com bloqueio de valores configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica, pois decorre da própria conduta lesiva.

A falha administrativa é grave, tendo sido reconhecida pelo próprio Estado em procedimento administrativo, demonstrando ausência de respaldo fático e jurídico para a cobrança e para a execução fiscal.

As medidas constritivas impostas — bloqueio de contas e penhora de bens — ultrapassam o mero aborrecimento e atingem diretamente a dignidade e a honra do indivíduo, intensificando o abalo moral.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido.

O método bifásico aplicado pelo STJ para quantificação do dano moral legitima a manutenção do montante arbitrado, considerando precedentes análogos e as circunstâncias agravantes do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa e execução fiscal equivocada configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional e razoável diante da gravidade da indevida constrição patrimonial, do reconhecimento do erro pelo Estado e dos parâmetros jurisprudenciais do STJ.

O método bifásico orienta a manutenção do
quantum
quando observados precedentes análogos e as particularidades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 2042960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.05.2023; TJ-MT, Apelação 1015615-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022, publ. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença prolatada no ID 327568398, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC (nos termos da EC 113/2021 — índice único para juros e correção), a partir da data do arbitramento.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a reforma da sentença, a fim de que se proceda à redução do
quantum
indenizatório fixado, com o fito de adequar o montante aos parâmetros jurisprudenciais de razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento ilícito e justa reparação.

Em contrarrazões (ID 327569364), o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, o reclamante teve emitida em seu nome a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20231269, em 09/01/2023, bem como o processo de execução fiscal no 1002113-95.2023.8.11.0041, com bloqueio de valores superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), decorrentes de uma cobrança ilegal de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) por suposta falta de recolhimento do referido imposto em razão de venda de imóvel rural.

Alega que a referida inscrição em dívida ativa e a execução fiscal foram realizadas de forma equivocada/abusiva e sem amparo legal, o que lhe gerou sérios transtornos, como, por exemplo, contas bancárias bloqueadas, automóvel com restrição, capacidade de movimentação financeira severamente comprometida, além de despesas com advogado para realizar sua defesa até o cancelamento da CDA e extinção da execução fiscal.

A magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

No caso em tela, é fato incontroverso que o Estado de Mato Grosso inscreveu indevidamente o autor em dívida ativa, mediante a CDA no 20231269, por suposta ausência de recolhimento do ITCD, quando, na verdade, tratava-se de operação de compra e venda sujeita ao ITBI, conforme reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Estado em procedimento administrativo (id. 186865871).

(...)

No caso concreto, embora tenha havido grave equívoco por parte do Estado, que gerou significativos transtornos ao autor com bloqueios de valores e restrição veicular, é certo que a Administração Pública, uma vez provocada, reconheceu seu erro e providenciou o cancelamento da CDA, demonstrando certa diligência na solução do problema.

Ademais, tratando-se da Fazenda Pública, o quantum indenizatório deve também considerar que a verba indenizatória será suportada, em última análise, por toda a sociedade, mediante recursos públicos que poderiam ser destinados a outras finalidades de interesse coletivo.

Considerando todas essas circunstâncias, entendo razoável e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra suficiente para compensar o autor pelos transtornos experimentados, sem importar em enriquecimento sem causa, bem como para atender à finalidade pedagógica da indenização em relação ao Estado.

O cerne recursal limita-se à possibilidade de
redução da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão de indevida inscrição em dívida ativa e propositura de execução fiscal.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo a título de indenização, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos à moral alheia.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em exame,
ficou inequivocamente demonstrado que a execução fiscal foi ajuizada de forma indevida,
tendo o Estado de Mato Grosso reconhecido, posteriormente, o equívoco cometido.

Tal reconhecimento evidencia a absoluta ausência de respaldo fático e jurídico para a propositura da demanda executiva em desfavor do reclamante, o que, por si só, já configura falha grave na atuação administrativa.

Além disso,
restou comprovado que, em decorrência da indevida execução fiscal, houve constrição judicial e penhora de bens do reclamante
.

Tais medidas,
de natureza extremamente gravosa, ultrapassam o mero dissabor e revelam ofensa direta à dignidade e à honra do indivíduo, intensificando o abalo moral experimentado.

Diante desse contexto, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, e como medida pedagógica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJUSTIFICADA
COBRANÇA JUDICIAL DE OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA. INDEVIDO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DO DEMANDADO
. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da relação jurídica,
concluiu pela responsabilidade civil da parte ora agravante pelos danos causados à ora agravada decorrentes da infundada cobrança judicial de dívida já quitada, com o consequente bloqueio indevido da conta bancária da demandada.
2. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, fora injustamente demandada em ação de cobrança de dívida prontamente adimplida, suportando a consequência desmerecida de ter sua conta bancária bloqueada por decisão judicial proferida naquela lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 2042960 AM 2022/0386750-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023). (grifei)

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL
- RESPONSABILIDADE CIVIL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O bloqueio indevido da conta corrente do autor impossibilitando que ele utilize seu dinheiro causa danos à personalidade. II - Solida no STJ a admissibilidade da compensação por lesões morais referíveis a bloqueio indevido
(ad exemplum, AgInt no AREsp 1 .182.262, AgInt no REsp 1.213.574, AgRg no AREsp 256 .511, AgRg no AREsp 126.685 AgRg no AREsp 78.690, AgRg no Ag 1.014 .637). III - No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção para que ilícito semelhante não se repita.
(TJ-MT 10156152620208110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022). (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025